Tribunal: TJDFT
Processo: 0731195-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731195-94.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME APELADO: KELVYN UANNEI DE SOUSA MONTEIRO DESPACHO Considerando que no cadastro do presente processo eletrônico consta que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que não foi demonstrado o recolhimento do PREPARO, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do PREPARO no ato da interposição do recurso ou faça o recolhimento EM DOBRO, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator